Tribunal: TJMT
Processo: 0006503-48.2019.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006503-48.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[E11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - CNPJ: 31.374.327/0001-57 (APELADO), DANIEL DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 415.954.161-53 (ADVOGADO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO BORTOLUZO - CPF: 576.949.586-34 (APELADO), WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.877.051-80 (ADVOGADO), VALDIR PASA JUNIOR - CPF: 615.311.541-15 (APELANTE), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO BORTOLUZO - CPF: 576.949.586-34 (APELANTE), WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.877.051-80 (ADVOGADO), JUNHITE HARA - CPF: 023.482.419-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA APARECIDA GAZIN - CPF: 667.473.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - ILEGITIMIDADE ATIVA – EMBARGANTE INCLUÍDO NO POLO PASSIVO DA LIDE PRINCIPAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais rebatem os fundamentos da decisão impugnada.

Se o embargante foi incluído no polo passivo da

A
ção Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico e Cancelamento de Registro Público,
não figura como terceiro, visto que é necessária sua permanência na lide principal, sendo, portanto, manifesta a sua ilegitimidade ativa.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença que, em Embargos de Terceiro opostos pela ora apelante contra o ora apelado Valdir Pasa Júnior, acolheu as preliminares de ilegitimidade ativa e ausência de interesse de agir, com isso extinguiu o processo sem resolução do mérito e a condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa corrigido.

A apelante pede sua anulação sob o argumento de que, quando citada na Ação Declaratória de Nulidade n. 0014817-17.2018.11.0015, já tinham sido distribuídos os Embargos de Terceiro.

Afirma que a causa está madura e requer novo julgamento, com exame do mérito.

Em contrarrazões, o apelado Valdir Pasa Júnior suscita preliminar de ausência de dialeticidade. No mérito pleiteia o não provimento do Recurso (ID. 146966981, págs. 01 a 26).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – não conhecimento do Recurso – violação ao princípio da dialeticidade.

O apelado afirma que as razões recursais estão dissociadas da sentença.

Contudo, ao contrário dessa alegação, a apelante cumpriu o disposto no art. 1.010 do CPC.

Desse modo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A apelante argumenta nos Embargos de Terceiro que em 23-8-2018 adquiriu o imóvel com matrícula n. 56.047 do CRI de Sinop e se certificou de que não havia ônus sobre ele, mas posteriormente tomou conhecimento da existência de constrição judicial relativa aos autos n. 3380066, em que foi determinada a averbação da lide na matrícula e a expedição de ofício à PRODEURBS para impedir o processamento ou aprovação de empreendimento no referido bem.

Tem legitimidade para opor Embargos de Terceiro quem não é parte no processo e, todavia, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por apreensão judicial.

Em 26-11-2018
a apelante foi indicada para compor o polo passivo da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico e Cancelamento de Registro Público n. 338066 (código Apolo, IDs. 146966952 ao 146966953, págs. 01 a 17), mediante aditamento à inicial, cujo pedido foi recebido em
12-4-2019. Sua citação ocorreu em 16-7-2019,
conforme Certidão de fls. 946 daqueles autos
.

Já os Embargos de Terceiro foram distribuídos em 10-5-2019,
02 meses antes de ela ser citada, contudo depois de formulado o pedido de inclusão no polo passivo e seu recebimento.

A Ação Declaratória visa desconstituir os instrumentos públicos lavrados entre Junhite Hara e Marco Bortoluzo, e entre Marco Bortoluzo e a apelante
,
o que mostra a necessidade de esta última figurar no polo passivo
.

Além disso, como informou o apelado, antes de ser citada ela já tinha ciência do feito e de sua inserção no polo passivo, pois na contraminuta do AI n. 1013305-27.2018.8.11.0000, por ela interposto, o apelado apresentou cópia do aditamento à tutela antecedente e ressaltou que esse documento seria apreciado na fase de instrução na Ação principal.

Portanto, a partir do momento em que é inserida no polo passivo da Declaratória, deixa de ser terceira.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONDIÇÃO DE CORRESPONSÁVEL NA EXECUÇÃO FISCAL. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO. 1.Trata-se de apelação interposta por GILVAN PEREIRA DE BARROS contra sentença proferida pelo Juízo da 23ª Vara Federal da SJ/PE que, reconhecendo a ilegitimidade ativa do embargante, por ser ele parte na execução fiscal correlata, extinguiu os presentes embargos de terceiro, sem resolução do mérito, nos termos art. 486, VI, do CPC. O apelante alega, em síntese: 1) foi autorizado o redirecionamento da execução em seu desfavor, na qualidade de corresponsável;
(...)
2. Os embargos de terceiros constituem o meio de defesa de quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro (art. 674 CPC). 3. No caso, considerando que o embargante figura como corresponsável na ação de execução fiscal, em que foi determinada a penhora de bens, não haveria como qualificá-lo como terceiro, para discutir, nessa via, eventual direito sobre os bens constritos, tampouco agitar matérias próprias dos Embargos à Execução ou de Exceção de Pré-Executividade, sendo manifesta a sua ilegitimidade ativa ad causam. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 708.818/PR, Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, J. 09/10/2008; TRF5, 08001701420174058003, DES. FEDERAL LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, 2ª TURMA, J. 22/10/2019; TRF5, 08005409820194058204, DES. FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª T., J. 29/10/2020. 4. Apelação improvida
”.

(TRF-5, Ap. 08005055820214058305, relator Des. Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho (convocado), julgamento em 7-10-2021, 1ª TURMA)

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Diante da sucumbência, majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa atualizado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024